Tribunal: STF
Processo: ARE 1493808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 142, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA AUTORIA DELITIVA. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condenação amparada na valoração do conjunto probatório - em especial nos depoimentos das vítimas -, não pode ser revista sem que esta Corte de Justiça incorra em reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 /STJ. 



    2. A alegada inexistência de dolo específico não foi objeto de apreciação pela Corte de origem e, por isso, não é possível superar a ausência de prequestionamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 161).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o desembargador relator do Tribunal de origem decidiu pautar para julgamento a presente ação penal antes mesmo do julgamento de agravo regimental interposto perante o STJ, o que estaria a acarretar patente violação a diversos princípios constitucionais.



    Nessa linha, assevera que “os autos da ação penal ainda se encontram no Superior Tribunal de Justiça, não havendo viabilidade legal e constitucional para apreciação do recurso pelo Tribunal Estadual antes de sua formal devolução” (eDOC 166, p. 6). 



    Busca-se, ainda, o oferecimento do acordo de não persecução penal, sob a justificativa de que, além do recorrente preencher todos os requisitos legais para aplicação do benefício, o feito ainda não transitou em julgado. 



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 181 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 179).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, em relação à suposta violação ao art. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observo que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 181 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Colegiado de origem, de modo que o recurso, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    Destaco, ainda, que, embora o referido Tema tenha sido também combatido por meio do agravo em recurso extraordinário, aqui em análise, tal proceder não é admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



     2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1281685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-11-2020 - grifei)



    No que tange ao pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal, sob a alegação de que o recorrente preencheria todos os requisitos legais para a aplicação do benefício, é de se observar que, além da matéria não ter sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF, o eventual acolhimento do pleito demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência da Corte. Confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1379460 AgR, Relator(a): CÁRMENLÚCIA,Primeira Turma, DJe 29-06-2022- grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente